Tribunal: TJDFT
Processo: 0015534-37.2008.8.07.0000
Órgão julgador: MÁRIO-ZAM BELMIRO
Órgão colegiado: Conselho Especial
Data de publicação: 2020-04-02

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Mário-Zam Belmiro Rosa NÚMERO DO PROCESSO: 0015534-37.2008.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: EMBARGOS À EXECUÇÃO (172) EMBARGANTE: DISTRITO FEDERAL EMBARGADO: SINDICATO DOS SERV.PUBLICOS CIVIS DA ADM.DIR AUT.FUND. E TCDF D E S P A C H O Defiro o pedido formulado à ID 13050489. À Secretaria para as providências cabíveis, arquivando, oportunamente, os autos dos embargos à execução. Intimem-se. Brasília, 15 de janeiro de 2020. MÁRIO-ZAM BELMIRO ROSA Desembargador